Tribunal: STF
Processo: AI 755510
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 8º,
   I e II, DA CF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. DESMEMBRAMENTO 
   DA CATEGORIA. SÚMULA STF 279.

1.	Concluir-se de forma diversa 
   do assentado no julgado do Tribunal de origem demandaria o 
   reexame dos fatos e das provas da causa. Súmula STF 
   279.
2.	Agravo regimental improvido.